Tribunal: STF
Processo: Rcl 92191
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação ajuizada por ONE LAUDOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA. e outro, contra decisão proferida pela pelo Juízo da 61ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do processo n. 1001907-51.2025.5.02.0061, que teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.532.603 (Tema n. 1389 da Repercussão Geral).

2. Alega a parte autora na inicial que “no processo de origem, foi designada audiência UNA de 23/04/2026 às 09h00. A Reclamante, após o recebimento da citação, peticionou no processo e requereu a suspensão do feito. O Juízo da 61ª Vara do Trabalho de São Paulo, proferiu a seguinte decisão” (fl. 3, e-doc. 1):

“(ID. a1b47c9) Aguarde-se, por ora, a audiência designada.”. 

Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem, e, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão reclamada.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 

5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao designar audiência de conciliação/mediação, teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603. 
 
6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

8. Verifico que a decisão reclamada ao designar audiência de conciliação/mediação sem sequer mencionar a hipótese de sobrestamento, não incorreu em violação à ordem de suspensão do Ministro Gilmar Mendes no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.

Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 - RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 

9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente